Tribunal: TJBA
Processo: 0548544-17.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

Processo:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0548544-17.2018.8.05.0001

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

Relator:

Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

APELANTE: TEREZA CRISTINA COSTA SAMARTIN

Advogado(s): RENATO SOUZA ARAGAO, NAIARA GUIMARAES DE CERQUEIRA

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DEMORA INJUSTIFICADA NA CONCESSÃO DE APOSENTADORIA. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. ADEQUAÇÃO. PRECEDENTES. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de a
gravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença que condenou o Estado da Bahia ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, em razão da demora injustificada na análise de pedido de aposentadoria.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve violação ao princípio da colegialidade na decisão monocrática; e (ii) se o
quantum
indenizatório fixado observou os parâmetros adequados.

III. Razões de decidir

3.
Não há violação ao princípio da colegialidade quando o julgamento monocrático se baseia em jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, sendo cabível a aplicação do art. 932, IV, do CPC c/c Súmula 568 do STJ.

4.

O
valor da indenização, arbitrada em
R$ 10.000,00, mostra-se adequado às circunstâncias da causa e em consonância com precedentes do Tribunal de Justiça da Bahia em situações análogas, considerando os critérios da proporcionalidade e razoabilidade.

5.

Não procede a pretensão de fixar indenização equivalente aos salários percebidos no período, pois a servidora recebeu remuneração pelo trabalho efetivamente prestado, sendo a indenização devida apenas pelo sofrimento moral decorrente da continuidade involuntária no serviço.

IV. Dispositivo e tese

6.
Agravo interno não provido.

Tese de julgamento:

"1. Não configura violação ao princípio da colegialidade o julgamento monocrático baseado em jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores. 2. O
quantum
indenizatório por danos morais em casos de demora injustificada na concessão de aposentadoria deve observar critérios de proporcionalidade e razoabilidade, não sendo devido valor equivalente aos salários percebidos no período."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 932, IV e V, e 1.021, § 2º; CC, art. 944.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 568; STJ, AgInt no REsp n. 1.694.600/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
conforme certidão de julgamento
, em
NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Salvador, data registrada no sistema.